Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil – CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018).

3. No caso, da decisão que imputou a obrigação do pagamento dos honorários periciais à autora, publicada no dia 23/01/2023, não foi interposto recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 13/02/2023, quando o prazo recursal se findou para todas as partes. A decisão deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.